Tribunal: TJSP
Processo: 0031069-46.2012.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Devolução dos autos pelo STJ com determinação para que se verifique se o cálculo do número de ações devidas nos contratos de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia) foi realizado nos termos da jurisprudência explicitada. Reexame. Necessidade de, em juízo de retratação e à luz da nova orientação emanada pela Corte Superior,

Ementa:

Embargos de Declaração. Devolução dos autos pelo STJ com determinação para que se verifique se o cálculo do número de ações devidas nos contratos de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia) foi realizado nos termos da jurisprudência explicitada. Reexame. Necessidade de, em juízo de retratação e à luz da nova orientação emanada pela Corte Superior, reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 371 do STJ ao caso em testilha, eis que o cálculo do número de ações a serem subscritas em favor de cada titular de linha telefônica da modalidade PCT deve levar em conta o valor de avaliação do bem incorporado, bem como, a data da incorporação da planta comunitária à rede da empresa de telefonia, não se aplicando o critério do balancete mensal previsto na referida Súmula. Necessidade de acolhimento dos embargos declaratórios, com efeito modificativo, para o fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor, julgando-se improcedente o pleito autoral, embora sob fundamento diverso daquele contido na sentença. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002, da Comarca de Limeira, em que é
embargante TELEFONICA BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), é
embargado KAZUO IWASSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
2
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002
Embargante: Telefonica Brasil S/A
Embargado: Kazuo Iwassa
Comarca: Limeira
Voto no 9244
Embargos de Declaração. Devolução dos autos pelo STJ
com determinação para que se verifique se o cálculo do
número de ações devidas nos contratos de participação
financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de
Telefonia) foi realizado nos termos da jurisprudência
explicitada. Reexame. Necessidade de, em juízo de
retratação e à luz da nova orientação emanada pela Corte
Superior, reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 371 do
STJ ao caso em testilha, eis que o cálculo do número de
ações a serem subscritas em favor de cada titular de linha
telefônica da modalidade PCT deve levar em conta o valor
de avaliação do bem incorporado, bem como, a data da
incorporação da planta comunitária à rede da empresa de
telefonia, não se aplicando o critério do balancete mensal
previsto na referida Súmula. Necessidade de acolhimento
dos embargos declaratórios, com efeito modificativo, para
o fim de negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Autor, julgando-se improcedente o pleito
autoral, embora sob fundamento diverso daquele contido na
sentença.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PROVIDOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Telefônica Brasil S/A.
em face do acórdão de fls. 155/166, que, por unanimidade de votos, não conheceu
do agravo retido interposto pela empresa Ré e deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Autor, a fim de afastar a prescrição, julgar parcialmente
procedente a ação e determinar a conversão em perdas e danos, com alteração do
cálculo dos honorários advocatícios.
A decisão de primeiro grau havia julgado improcedente a ação ordinária
de obrigação de fazer de complementação de ações c./c. pedido indenizatório
promovida por Kazuo Iwassa em face da Telefônica Brasil S/A, ante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
3
reconhecimento da prescrição e foi reformada pelo acórdão embargado, cuja ementa
transcreve-se:
“AGRAVO RETIDO DA RÉ AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO POR
OCASIÃO DAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO (Art. 523,
caput, e § 1o, do C.P.C.) Recurso não conhecido. DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO DO AUTOR AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES C.C INDENIZATÓRIA
TELEFONIA AQUISIÇÃO DE
LINHA
TELEFÔNICA

CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (P.C.T.)
PRESCRIÇÃO AFASTADA Previsão contratual de reembolso por
ações da companhia, o que, nos termos da jurisprudência do S.T.J.,
impõe a aplicação do prazo decenal. C.D.C. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, UMA VEZ
PRESENTES
OS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
SUBSCRIÇÃO
DEFICITÁRIA
INDENIZAÇÃO DEVIDA -
Irrelevância da distinção entre os contratos celebrados na modalidade de
plano de expansão (P.E.X.) e de planta comunitária de telefonia (P.C.T.)
para análise do direito a indenização, quando, em qualquer deles, houver
previsão de subscrição de ações em favor do contratante Subscrição
deficitária tomando por base a data em que o contratante pagou pela
construção da rede, e não da incorporação ao patrimônio da
concessionária - Dano caracterizado
Aplicação da súmula 371 do
Superior Tribunal de Justiça Apuração do valor patrimonial das ações
a ser feita em liquidação de sentença, segundo critérios definidos em
recurso submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - Igualmente
devidos os dividendos e demais benefícios que teria direito, caso
recebido corretamente as ações, bem como a reparação pelo prejuízo
advindo da não entrega delas pela Telesp Celular, originada da cisão da
Telesp
precedentes deste E. Tribunal de Justiça. CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO
-
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
No
1.301.989/RS - CONVERSÃO DA DIFERENÇA ACIONÁRIA EM
PERDAS E DANOS Apura-se a quantidade de ações com base no
V.P.A. da data do desembolso e o valor da indenização deverá
corresponder à multiplicação das ações subscritas a menor pela sua
cotação na bolsa de valores na data do trânsito em julgado, acrescido de
correção monetária desde então, com juros de mora a partir da citação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERAÇÃO DO CÔMPUTO -
FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
E NÃO DA CAUSA. Agravo retido da ré não conhecido - Recurso do
autor parcialmente provido (para afastar a prescrição, julgar
parcialmente procedente a ação e determinar a conversão em perdas e
danos, alterar o cálculo dos honorários advocatícios)”. (TJSP; Apelação
Cível 0031069-46.2012.8.26.0320; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2016; Data de Registro:
26/02/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
4
Irresignada, a empresa Ré opôs embargos declaratórios, os quais foram
rejeitados nos termos do acórdão de fls. 181/186, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à modificação do
julgado
Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir matéria de fundo
Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C.
Embargos rejeitados”. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
0031069-46.2012.8.26.0320; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/05/2016; Data de Registro: 13/05/2016)
A Ré manejou, então, o recurso especial de fls. 191/213, ao qual foi
dado provimento, com determinação de retorno dos autos à origem, para que o
Tribunal verifique se o cálculo do número de ações devidas nos contratos tipo PCT
foi realizado nos termos da jurisprudência explicitada, conforme acórdão anexado às
fls. 282/286, da lavra do eminente Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Instado a se manifestar, nos termos do artigo 1023, § 2o do Código de
Processo Civil, o Autor quedou-se silente, nos termos da certidão de fls. 302.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em juízo de retratação, conhece-se dos embargos de declaração e passa-
se à análise da adequação do acórdão embargado à jurisprudência aludida na decisão
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial.
Neste sentido, ressalte-se que, na época da prolação do acórdão de fls.
155/166, prevalecia nesta Câmara o entendimento de que deveria ser considerada,
como data da integralização, a data em que os promitentes assinantes pagaram pela
construção da rede e não a data em que o sistema foi incorporado ao patrimônio da
companhia, aplicando-se a Súmula 371 do E. STJ em todos os contratos de
participação financeira, independentemente da modalidade (PCT ou PEX).
Recente orientação da Corte Superior, no entanto, firmou-se no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
5
de que o cálculo do número de ações a serem subscritas em favor de cada titular de
linha telefônica da modalidade PCT deve levar em conta o valor de avaliação do
bem incorporado, bem como, a data da incorporação da planta comunitária à rede da
empresa de telefonia, não se aplicando o critério do balancete mensal previsto na
Súmula no 371 do STJ.
Neste sentido, trazemos à baila os seguintes precedentes:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAID/PCT. EMISSÃO DE
AÇÕES. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 371/STJ.
1. Ação de adimplemento contratual. 2. Nos contratos de participação
financeira celebrados no sistema PAID/PCT, é inviável a aplicação
da Súmula 371/STJ, visto que a integralização não se dá no
momento do pagamento do preço, mas posteriormente, mediante
dação de bens à companhia. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ REsp no 1.632.997 SP,
Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/04/2019)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CRITÉRIO. INCORPORAÇÃO DA
PLANTA
TELEFÔNICA
AO
PATRIMÔNIO
DA
CONCESSIONÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos contratos firmados no sistema de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), somente com a incorporação da rede telefônica ao
patrimônio da concessionária é que surge o dever de ressarcir o
consumidor por meio de subscrição de ações.
2. O valor a ser considerado para o cálculo do número de ações a
serem subscritas deve ser o da avaliação do bem incorporado ao
patrimônio da companhia telefônica, e não o montante pago à
construtora pelo adquirente da linha telefônica, sendo, portanto,
inviável a aplicação, na hipótese, da Súmula 371/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp
1610514/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM EMPRESA DE
TELEFONIA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA
-
PCT.
CRITÉRIO
DO
BALANCETE MENSAL. SÚMULA 371/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Controvérsia acerca da aplicação do critério do balancete mensal a um
contrato de planta comunitária de telefonia - PCT com previsão de
retribuição de ações condicionada à integralização do capital mediante
dação da planta comunitária à companhia telefônica, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
6
Portaria 117/1991 do Ministério das Comunicações.
2. Nos termos da Súmula 371/STJ: "nos contratos de participação
financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da
Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a data da
integralização, mencionada na Súmula 371/STJ, é a data do pagamento
do preço estabelecido no contrato, ou a do pagamento da primeira
parcela, no caso de parcelamento.
4. Particularidade dos contratos da modalidade PCT, em que a
integralização do capital não se dá em dinheiro, no momento do
pagamento do preço, mas mediante a entrega de bens, em momento
posterior ao pagamento do preço, com a incorporação da planta
comunitária ao acervo patrimonial da companhia telefônica.
5. Necessidade de prévia avaliação e de aprovação da assembleia
geral da companhia, para a integralização do capital em bens ('ex vi'
do art. 8o da Lei 6.404/1976).
6. Inviabilidade de aplicação da Súmula 371/STJ aos contratos de
participação financeira celebrados na modalidade PCT.
7. Precedente específico da QUARTA TURMA desta Corte Superior no
mesmo sentido.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1742233/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA. PROGRAMA COMUNITÁRIO DE TELEFONIA (PCT).
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE
LINHA TELEFÔNICA. APORTE FINANCEIRO DE PROMITENTES
ASSINANTES. SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. INCORPORAÇÃO DA
PLANTA
TELEFÔNICA
AO
PATRIMÔNIO
DA
CONCESSIONÁRIA. CRITÉRIO DE RETRIBUIÇÃO EM AÇÕES.
1. No Programa Comunitário de Telefonia (PCT), os adquirentes de
linhas telefônicas celebraram contratos com as construtoras,
pagando o preço com elas combinado. Não houve pagamentos por
eles feitos à concessionária do serviço público de telefonia. Esta
comprometeu-se a interligar as plantas telefônicas ao seu sistema,
prestar o serviço telefônico e incorporar as plantas ao seu
patrimônio (aumento de capital), retribuindo aos titulares das linhas
telefônicas, mediante subscrição de ações, o valor de avaliação do
bem incorporado. A subscrição tinha por base o valor de avaliação
do bem indivisível incorporado (planta), dividido pelo número de
adquirentes de linhas telefônicas.
2. A incorporação da planta telefônica não se deu quando dos
aportes financeiros à construtora realizados pelos aquirentes das
linhas, do que decorre a impropriedade de se pretender utilizar os
valores de tais aportes, e as datas em que realizados, como balizas
para o cálculo do quantitativo de ações. Na época dos aportes, as
plantas não existiam, a significar que, ausente patrimônio a
incorporar, não houvera ainda integralização, da qual dependia a
avaliação e a contraprestação em ações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
7
3. O aumento de capital deu-se com a incorporação da planta
telefônica ao patrimônio da ré. Nos termos do artigo 8o, §§ 2o e 3o, da
Lei 6.404/1976, o cálculo do número de ações a serem subscritas em
favor de cada titular de linha telefônica deve levar em conta o valor
de avaliação do bem incorporado.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp
1166343/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)
Assim sendo, a aplicação do critério do balancete mensal aos contratos
de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia)
somente é possível após a efetiva implantação da planta comunitária, pois depende
de prévia avaliação e aprovação de assembleia geral, razão pela qual, tal critério não
pode ser aplicado na data da integralização do contrato, que será obrigatoriamente
anterior à efetiva implantação e incorporação da planta comunitária.
Diante deste cenário, na hipótese de contratos de participação financeira
na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia), como é o caso discutido
nestes autos, a data da integralização das ações deve corresponder à data da
incorporação da rede ao acervo patrimonial da Ré, considerando-se para os cálculos
o valor patrimonial da ação (VPA) na data da incorporação, com base na avaliação
do bem incoporado.
No caso em testilha, conforme demonstra a radiografia do contrato
anexada às fls. 67, as ações do Autor foram emitidas no mesmo dia em que a rede
local de telefonia foi incorporada ao patrimônio da Ré, vale dizer, 31/12/1996, o que
leva à inequívoca conclusão de que, na hipótese dos autos, não há que se falar em
diferenças de valores acionários, razão pela qual, a improcedência do pedido inicial
de complementação de ações revela-se medida de rigor.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta C. 34a Câmara de
Direito Privado, vem reiteradamente decidindo de forma a acatar as novas
orientações emanadas pela Superior Instância, consoante demonstram as ementas
dos julgados abaixo:
“Complementação de ações em contrato de participação financeira
em telefonia. Contratos relativos ao Programa Comunitário de
Telefonia (PCT). Ausência de diferenças acionárias, por inexistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
8
de contrato de participação financeira celebrado entre o consumidor
e a concessionária. Precedentes do STJ. Inaplicabilidade da Súmula
371 daquele Egrégio Tribunal. Apelo provido”. (TJSP; Apelação
Cível 0028552-68.2012.8.26.0320; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)
“Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de complementação
acionária - Tratando-se de contrato de participação financeira em
plano de investimento e expansão do serviço telefônico da
modalidade "planta comunitária de telefonia", considera-se, como
data da integralização, a data em que a rede foi incorporada ao
patrimônio da companhia telefônica. - As ações de todos os autores
(com exceção do Espólio de Vicente Pires Barbosa, em relação ao qual o
processo foi extinto, com fundamento no artigo 267, IV, do antigo
Código de Processo Civil) foram emitidas no dia da integralização -
Inexistência de diferenças - Pedido improcedente - Apelo não
provido”. (TJSP; Apelação Cível 0069922-08.2012.8.26.0100; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020)
“ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO DA APELANTE EM RECEBER
DIFERENÇA DOS VALORES DAS AÇÕES ADQUIRIDAS À
ÉPOCA
DA
AQUISIÇÃO
DE
PLANO
DE TELEFONIA -
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
NA
MODALIDADE
PCT
(PLANTAS
COMUNITÁRIAS
DE
TELEFONIA)
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXISTÊNCIA DE
INTERVALO ENTRE A DATA DO CONTRATO E DA
RETRIBUIÇÃO
ACIONÁRIA

INTEGRALIZAÇÃO
DO
CAPITAL QUE DEPENDE DA AVALIAÇÃO DA PLANTA
COMUNITÁRIA
E
DA
INCORPORAÇÃO
À
REDE
DA
EMPRESA DE TELEFONIA - AÇÕES EMITIDAS NA DATA EM
QUE OCORREU A INCORPORAÇÃO - AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE
-
AÇÃO
IMPROCEDENTE,
POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS - RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 0029216-10.2012.8.26.0576; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
“Embargos de Declaração O C. STJ determinou em sede de recurso
especial a análise de questões ventiladas pela requerida em sede de
embargos de declaração deduzidos em face de v. aresto que acolheu em
parte recurso interposto pelos autores e negou provimento a recurso
interposto pela ré/embargante - Arguição de omissão pela suplicante e ré
Ocorrência
Autores aderiram ao Programa PCT
Planta
Comunitária de Telefonia - O C. STJ, em recente julgado, proferido
em 02/10/2018, data posterior à do v. aresto embargado, afastou a
aplicação da Sum. 371, daquela Egrégia Corte, às hipóteses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
9
contratos concernentes à Planta Comunitária de Telefonia (PCT) -
Formado o precedente pela Corte Superior, aos juízos e tribunais
cabe observá-lo
Destarte, não há que se cogitar na espécie de
complementação do número de ações emitidas. Com efeito, nos
contratos celebrados na modalidade PCT, considera-se implícita a
existência de intervalo entre a data do contrato e a data da
retribuição acionária. Realmente, visto que a integralização do
capital, nessa modalidade, não se dá com o pagamento do preço
contratual, posto que depende da avaliação da planta, nos termos do
art. 8o., da Lei no. 6.404/76. Em outras palavras, face ao que foi
deliberado pela Corte Superior, de rigor a conclusão de que a
emissão de ações acontece após a conclusão da planta comunitária e
incorporação à rede, mediante avaliação do ativo integralizado.
Logo, não há que se falar in casu: (i) em incorreção do número
emitido de ações, em virtude do intervalo havido entre a data do
contrato e a emissão de ações propriamente dita; (ii) em falta por
parte da ré e embargante, de pagamento de remunerações, como
dividendos ou juros sobre o capital próprio. - Embargos de declaração
acolhidos para, suprindo a omissão apontada, conferir ao recurso
excepcional efeito infringente e julgar improcedente a ação”. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 0002833-31.2013.8.26.0100; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Telefonia. Participação financeira.
Ação de obrigação de fazer de complementação de ações c.c. pedido
indenizatório e exibição de documentos. Anulação do Acórdão pelo STJ
para que seja proferida nova decisão, sanando os vícios verificados.
Obscuridade. Ocorrência. Modalidade de Contrato "PCT". Recente
Julgado do STJ que afasta a aplicação da Súmula no 371, nestes tipos
de Contrato. Necessidade de adequação ao Julgado. Desnecessidade
de complementação do número de ações emitidas. Contratos
celebrados na modalidade PCT em que se considera implícita a
existência de intervalo entre a data do Contrato e a data da
retribuição acionária. Integralização do capital que não se dá com o
pagamento do preço contratual, posto que depende da avaliação da
planta. Inteligência do art. 8o, Lei no 6.404/76. Emissão de ações
acontece após a conclusão da planta comunitária e incorporação à
rede, mediante avaliação do ativo integralizado. Ausência de
incorreção do número emitido de ações e de falta, por parte da
embargante, de pagamento de remunerações, como dividendos ou
juros sobre o capital próprio. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS para se sanar a obscuridade apontada e julgar
Improcedente o pedido, carreando-se as verbas sucumbenciais ao autor”.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0026995-46.2012.8.26.0320;
Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031069-46.2012.8.26.0320/50002 -Voto no 9244
10
Diante de tais circunstâncias, à luz da nova orientação do Superior
Tribunal de Justiça, revela-se imperiosa a reforma da sentença, para o fim de julgar
improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer de complementação de ações
c./c. pedido indenizatório promovida por Kazuo Iwassa em face da Telefônica
Brasil S/A., embora sob fundamento diverso daquele contido na decisão de primeiro
grau.
Em razão da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte adversa arbitrados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§ 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão da obrigação, posto ser o
Autor beneficiário da justiça gratuita.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de
declaração, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator